Tribunal: TJBA
Processo: 0574451-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574451-91.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (10) Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Apelação cível em mandado de segurança. ICMS-DIFAL. Emenda Constitucional nº 87/2015. Tema 1093 do STF. Modulação de efeitos. Limitação dos efeitos patrimoniais à data da impetração. Súmulas 269 e 271 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), porém limitando os efeitos patrimoniais da decisão à data da impetração do mandado de segurança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da segurança pode produzir efeitos patrimoniais retroativos a período anterior à impetração do mandado de segurança, em razão da ressalva conferida às ações judiciais em curso pela modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093) e a ADI nº 5.469/DF, declarou a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, modulando os efeitos da decisão a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso. 4. O mandado de segurança foi impetrado antes do julgamento dos referidos precedentes, enquadrando-se na ressalva da modulação, o que afasta a limitação temporal fixada para os demais contribuintes. 5. Todavia, a despeito da eficácia imediata da declaração de inconstitucionalidade, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, nos termos das Súmulas 269 e 271. 6. A limitação dos efeitos da segurança à data da impetração decorre da própria natureza do mandado de segurança, não configurando violação ao princípio da congruência nem julgamento extra ou citra petita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de mandado de segurança que reconhece a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, ainda que a ação esteja ressalvada da modulação de efeitos fixada no Tema 1093 do STF, não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; EC nº 87/2015; CTN, art. 170. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, ADI nº 5.469/DF; STF, Súmulas 269 e 271; STF, ARE: 00000000000001526623 PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, p. 06-11-2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0574451-91.2018.8.05.0001, sendo apelante o B2W COMPANHIA DIGITAL e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora